Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730999-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO MACEDO MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA EM VIGA EXISTENTE NA UNIDADE DA EDIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANÁLISE COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. LAUDOS PERICIAIS APRESENTADOS PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA OBRA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO AO CONDOMÍNIO DO VALOR DESPENDIDO COM A OBRA REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.1. Sendo as provas documental e pericial as únicas cabíveis para a solução da controvérsia e, não tendo sido requerida, pelas partes, a produção de prova técnica, cabe a análise da questão com base na documentação juntada aos autos. 2. Se os laudos periciais produzidos unilateralmente, por cada uma das partes, são divergentes quanto à matéria, cabe ao julgador apreciá-los de acordo com as peculiaridades do caso e adotar, de maneira fundamentada, a solução que lhe pareça mais acertada. 3. Constatado que a inspeção do engenheiro contratado pelo autor, foi realizada de forma mais superficial, conforme declinado pelo próprio (Engenheiro) no laudo expendido, há de ser considerado, o laudo mais detalhado, apresentado pelo réu, que concluiu ser desnecessária a reparação da viga situada no apartamento do autor, sobretudo por se tratar de viga secundária, que não compromete a segurança da edificação. 4. Verificada a ausência de necessidade da obra realizada pelo condomínio, por determinação em tutela de urgência, mostra-se escorreita a improcedência do pedido de obrigação de fazer, formulado pelo autor, ao passo que cabível sua condenação (autor), em sede reconvencional, ao pagamento do valor despendido pelo condomínio para a realização da obra. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.227 e 1.336, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que o reparo na viga estrutural do edifício deveria ser custeada pelo condomínio recorrido, devendo a obrigação de fazer objeto da lide ser atribuída a ele. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021, bem como a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.227 e 1.336, inciso II, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Verificada a ausência de necessidade da obra realizada pelo condomínio, por determinação em tutela de urgência, mostra-se escorreita a improcedência do pedido de obrigação de fazer, formulado pelo autor, ao passo que cabível sua condenação (autor), em sede reconvencional, ao pagamento do valor despendido pelo condomínio para a realização da obra” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012